Tribunal: TJES
Processo: 5002742-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002742-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL SCHULTZ e outros
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ROCHA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002742-16.2020.8.08.0000

AGVTES:
SAMUEL SCHULTZ e OUTRA

AGVDOS:
ANTONIO CARLOS ROCHA e OUTRO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMUEL SCHULTZ e OUTRA, uma vez que irresignados com a decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou a objeção de pré-executividade por ele proposta.

Em suas razões, o recorrente ventila que as matérias por ele suscitadas poderiam ser analisadas na via por ele escolhida, uma vez que não demandariam dilação probatória.

Decisão inicial recebendo o recurso no efeito devolutivo, todavia, obstando a prática de atos expropriatórios.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Manifestação dos agravantes acerca do argumento de litigância de má-fé trazida pelos recorridos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 14 de junho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002742-16.2020.8.08.0000

AGVTES:
SAMUEL SCHULTZ e OUTRA

AGVDOS:
ANTONIO CARLOS ROCHA e OUTRO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pelos recorrentes na instância singela.

Em síntese, as matérias suscitadas na referida oposição foram a impenhorabilidade do bem imóvel; o excesso de execução; a inexistência da planilha de cálculos e a ilegitimidade da executada, aqui também recorrente, Srª. Marcia dos Santos Alvarenga Schultz.

O magistrado singular afastou o argumento acerca da inexistência de planilha de cálculos, registrando que estes estariam em mídia juntada ao processo. Quanto aos demais argumentos, entendeu o nobre julgador pela necessidade de dilação probatória, incabível pela via escolhida.

Pois bem. No que tange ao argumento de ilegitimidade da executada, penso que nenhuma censura merece o comando judicial objurgado.

E assim digo, porque inobstante as alegações recursais, não se sabe ao certo os elementos que permearam a contratação e que culminaram na aposição do nome da executada naquele instrumento.

Como se percebe dos fundamentos indicados na objeção de pré-executividade, os executados em poucas linhas apenas falaram que o nome da referida senhora constou no contrato por equívoco, fundamento que a meu ver é insuficiente para ensejar o seu acolhimento.

É preciso ressaltar que nesta instância os recorrentes trazem inúmeros outros argumentos que poderiam ter sido ventilados na origem, todavia, por razão alheia ao conhecimento deste Subscritor, não fora feito, não sendo possível a análise neste momento de fundamento que sequer fora submetido ao crivo do julgador singular.

Assim, fundando-se na tese de que houve equívoco ao colocar o nome da executada no contrato que lastreia a controvérsia em comento, penso que a objeção de pré-executividade não seja o melhor caminho, pois embora a ilegitimidade passiva seja uma matéria de ordem pública, ela não permite a verificação real do fato neste caso sem a devida dilação probatória.

Outrossim, verifica-se que a execução promovida em face da ora recorrente decorre de título judicial transitado em julgado, ou seja, durante toda a fase instrutória ela poderia ter apontado sua ilegitimidade, não sendo possível nesta estreita via tal desiderato.

Já no que tange a impenhorabilidade do bem imóvel onde residem os recorridos penso que assiste razão a eles, na medida em que não há comprovação nos autos de que possuam outros imóveis destinados a residência familiar.

Como se percebe, nem mesmo os exequentes, maiores interessados na localização dos bens dos recorrentes lograram êxito em encontrar outras imóveis, o que reforça a tese recursal neste ponto.

Quanto a propriedade de 1/15 da recorrente sobre um imóvel supostamente recebido a título de herança, penso que deve ser rejeitada a tese de impenhorabilidade, máxime porque trata-se de bem não voltado a residência familiar. Outrossim, penso que a exclusão dele da execução em comento somente poderia ocorrer se comprovada a ilegitimidade da Srª. Marcia Schultz, o que não pode ser discutido nesta via, como já falado alhures.

Noutra plana, no que tange aos juros de mora, penso que assiste razão aos recorrentes quanto a necessidade de enfrentamento da questão pelo juízo originário.

E assim concluo, porque inobstante a discussão acerca dos valores executados seja melhor realizada através de dilação probatória, não se pode descurar que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de enfrentamento de questões mais simplórias envolvendo correção dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, vejamos entendimento deste Sodalício:

“[...]3. - Especificamente quanto à alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção. (PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 14-02-2017). Logo, apenas são cognoscíveis em exceção de pré-executividade as alegações de excesso de execução amparadas por prova pré-constituída, verificáveis de plano, que não demandem dilação probatória.
”[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

No caso em tela, penso que inexiste óbice para que o julgador singular aponte a correção ou não dos critérios de juros e correção utilizados pelos exequentes e o suposto equívoco cometido nos cálculos do excipiente e, caso ainda assim persista a inconformidade, que se valham os executados dos devidos embargos a execução.

E registro tal questão, porque penso ser despiciendo encaminhar os recorrentes para a via dos embargos a execução se ainda nesta fase é possível averiguar, sem qualquer incursão em acervo probatório, os parâmetros utilizados para o cumprimento da decisão judicial.

Importante asseverar que nesta fase recursal não é possível debater tais questões face a ausência de análise pelo julgador singular, o que importaria em supressão de instância, razão pela qual deverá ser oportunizado ao magistrado novo manifestação para dirimir tal matéria.

Diante destes fundamentos, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a impenhorabilidade apenas do imóvel onde residem os recorrentes e, no que tange aos critérios de correção monetária e juros de mora determinar que seja a matéria novamente enfrentada pelo julgador singular, uma vez não demandar prova.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPENHORABILIDADE DE BENS – DEMONSTRAÇÃO INEQUIVOCA APENAS DE UM DELES – CALCULOS SOBRE VALOR EXEQUENDO – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO PELO JULGADOR SINGULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Nos termos da legislação e iterativa jurisprudência pátria, a objeção de pré-executividade é cabível para o enfrentamento de matérias que não demandem dilação probatória.

II. A ilegitimidade da parte executada, máxime quando já transitada em julgado sentença condenatória contra ela, não pode ser afastada na precária via da objeção de pré executividade, situação que compreende inclusive os bens a ela pertencentes e discutidos na ação.

III. Segundo a jurisprudência, a discussão acerca da utilização de critérios de juros e correção monetária, desde que não demande incursão em provas, mas apenas adequação aos termos da sentença, pode ser discutida em sede de objeção de pré executividade.

IV. Cabe ao devedor a comprovação de que o imóvel penhorado seja o único de sua propriedade, utilizado para residência familiar. A inexistência de outros imóveis pertencentes ao devedor pode ser vislumbrada pela própria ausência de êxito dos recorrentes em indicar outros bens a penhora após a diligência junto ao cartório de registro de imóveis da cidade.

V. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.